Tribunal: TJPA
Processo: 0809662-30.2025.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809662-30.2025.8.14.0028

APELANTE: ANDRE AMARO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DA MATERIALIDADE POR LAUDO TOXICOLÓGICO PROVISÓRIO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL DE POLICIAIS. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 9 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 971 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa postulou a absolvição por ausência de provas da autoria e da materialidade, bem como, subsidiariamente, a redução da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a ausência de laudo toxicológico definitivo e a exclusividade de depoimentos policiais inviabilizam a condenação por tráfico de drogas;

(ii) saber se a pena foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e da natureza da droga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime foi comprovada por laudo toxicológico provisório subscrito por perito oficial, com emprego de testes confirmatórios, sendo válido à luz da jurisprudência do STJ.

4. A autoria foi confirmada por depoimentos harmônicos de policiais militares prestados sob contraditório, reforçados por outras provas documentais, como auto de apreensão e boletim de ocorrência.

5. A jurisprudência admite a condenação com base em prova testemunhal de agentes públicos, desde que não demonstrada má-fé ou contradições relevantes.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na suposta existência de maus antecedentes e na natureza da droga (crack), porém, os antecedentes referem-se a homônimo, não ao réu, e a quantidade da substância não justificava exasperação isolada, tornando inválidos os fundamentos utilizados.

7. Redimensionamento da pena para o mínimo legal na primeira fase; majoração em 1/6 na segunda fase pela reincidência devidamente comprovada; inexistência de causas modificadoras na terceira fase. Pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta ao recorrente para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Tese de julgamento: “
1. O laudo toxicológico provisório, subscrito por perito oficial e realizado com emprego de técnicas confirmatórias, é apto a comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas. 2. Depoimentos de policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e ausentes indícios de má-fé, são prova idônea para embasar condenação criminal. 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedado o uso de antecedentes de terceiros e a valoração isolada da natureza da droga sem análise conjunta com sua quantidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 33, § 2º, “a” e 44, I; CPP, arts. 155 e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.225.368/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/11/2025; STJ, AgRg no AREsp 2.802.251/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 25/06/2025; TJMG, ApC 1.0000.24.464095-9/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 28/05/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias cinco a doze do mês de março do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ANDRÉ AMARO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 971 (novecentos e setenta e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31558433) que no dia 28 de maio de 2025, na Avenida Getúlio Vargas, bairro Velha Marabá/PA, o apelante em epígrafe foi flagrado pela Polícia Militar portando substâncias entorpecentes. Durante patrulhamento tático, a guarnição avistou quatro indivíduos em ato de fuga para uma área de mata, os quais efetuaram disparos contra os policiais. Após revide, os agentes localizaram e prendem ANDRÉ, que resistiu à abordagem.

Descreve que, com o acusado, foi encontrada uma bolsa contendo “cocaína”, “maconha”, “crack” e uma balança de precisão. Nas imediações, a polícia encontrou outras porções de drogas descartadas na fuga. Segundo laudo toxicológico, as substâncias apreendidas totalizaram 340g de “maconha” e 126g de “cocaína”.

Em
razões recursais
(ID 31558468), pleiteia a defesa a absolvição do recorrente, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por ausência de provas da materialidade e da autoria do delito. Alega que não foi juntado aos autos o laudo toxicológico definitivo das substâncias apreendidas, sendo que o exame provisório, por si só, não supre as exigências legais para comprovação da materialidade delitiva. Afirma ainda que a droga não foi encontrada em sua posse direta, que não havia dinheiro com o réu, tampouco outros elementos típicos do comércio de entorpecentes. Sustenta, ademais, que os únicos testemunhos colhidos foram de policiais, e que a pochete referida na denúncia sequer consta formalmente no auto de apreensão.

De forma subsidiária, postula a redução da pena, sob arguição de
bis in idem
na fixação da reprimenda, ao se considerar uma mesma condenação pretérita tanto como maus antecedentes quanto como reincidência. Aduz que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal de forma desproporcional, sem justificativas concretas, requerendo sua fixação no patamar mínimo legal e o consequente redimensionamento da pena, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 31558474), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pela
Promotora de Justiça Convocada Amélia Satomi Igarashi,
pronuncia-se pelo
total improvimento
do recurso em voga.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.

Do

pleito absolutório. Fragilidade probatória:

Cinge-se a controvérsia ao pleito absolutório formulado pela defesa, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que inexistiriam provas suficientes para embasar a condenação por tráfico de entorpecentes. Sustenta-se a ausência de laudo toxicológico definitivo, ausência de posse direta da droga pelo réu, carência de elementos típicos da mercancia e insuficiência probatória fundada exclusivamente em depoimentos de policiais.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão ao recorrente.

Inicialmente, quanto à alegada ausência de comprovação da materialidade delitiva, importa reconhecer que
o Laudo Toxicológico Provisório n.º 2025.03.000672-QUI (ID 31558405 - Pág. 37)
, produzido por perito oficial, mediante a aplicação de reagentes químicos confirmatórios (Duquenois-Levine, Sal Azul B, Teste de Scott), identificou com segurança a presença de
340g de Delta-9-THC (“maconha”)
e
119g de Benzoilmetilecgonina (“cocaína”)
nos materiais apreendidos. Tal documento foi devidamente anexado aos autos e atende, em sua completude técnica, às exigências legais previstas no art. 158 do Código de Processo Penal e art. 50, §1º, da Lei 11.343/2006.

Ademais, a materialidade encontra-se corroborada por outros elementos de prova documental constantes dos autos, notadamente
o Auto de Exibição e Apreensão (ID 31558405 - Pág. 13)
e o
Boletim de Ocorrência Policial n.º 00184/2025.103901-3 (ID 31558405 - Pág. 4)
, os quais relatam de forma convergente a apreensão das substâncias ilícitas, bem como os instrumentos e circunstâncias do flagrante, como balança de precisão. Esses documentos conferem confiabilidade à cadeia de custódia e à regularidade da ação policial, conferindo ainda maior robustez à constatação técnica.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o laudo preliminar elaborado por perito oficial é hábil, em caráter excepcional, para demonstrar a materialidade do delito, desde que contenha grau de certeza equivalente ao laudo definitivo
. Essa orientação foi mais recentemente reiterada nos julgados do
REsp n.º 2.225.368/GO (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/11/2025)
e no
AgRg no HC n.º 993.561/BA (Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07/07/2025)
, os quais estabelecem que a validade do laudo de constatação provisório está condicionada à sua subscrição por perito oficial e à adoção de procedimentos técnicos que confiram equivalência científica ao exame conclusivo.

A ausência do laudo definitivo, portanto, não constitui nulidade ou insuficiência automática, sobretudo quando o laudo preliminar é claro, técnico e conclusivo, como se verifica.

No tocante à autoria, os autos são igualmente eloquentes. Os policiais militares responsáveis pela abordagem, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes ao relatar que o acusado foi perseguido após tentativa de fuga, tendo sido capturado
em poder de mochila contendo substâncias entorpecentes, balança de precisão e diversos invólucros de drogas
. A

A testemunha
Ianajara Reis de Oliveira
destacou que, durante a fuga, o acusado resistiu à prisão com violência física, sendo necessário o uso progressivo da força para contê-lo.
Gildeglan Silva e Silva
confirmou os mesmos fatos, acrescentando que
o réu não foi perdido de vista em nenhum momento
, o que reforça a cadeia de custódia dos objetos apreendidos.

A alegação de que não havia posse direta ou que a droga estaria em "local distinto" não se sustenta diante da dinâmica da perseguição, que foi
contínua, ininterrupta e acompanhada visualmente pelos agentes
. Ainda que parte do material tenha sido posteriormente recolhida na área por onde o acusado fugiu, esse aspecto não dissocia sua vinculação à droga, pois o conjunto probatório indica tentativa de descarte para frustrar a flagrância.

A inexistência de dinheiro com o réu tampouco descaracteriza o tipo penal imputado, que é de natureza
mista alternativa
e independe de elemento pecuniário para sua configuração. Dessarte, a ausência de cédulas, usuários ou negociações não obsta a subsunção típica ao art. 33 da Lei de Drogas, bastando a posse de substância ilícita com indícios de destinação mercantil, como a diversidade, quantidade, forma de acondicionamento e presença de instrumentos de pesagem.

No que se refere à suposta irregularidade formal quanto à “pochete” descrita na denúncia, não há qualquer prejuízo à higidez probatória. O
auto de apreensão descreve com precisão os materiais encontrados e sua correspondência física com o laudo pericial
, sendo irrelevante, do ponto de vista jurídico, a nomenclatura empregada para designar o receptáculo.

Por fim, o argumento de que os únicos testemunhos seriam oriundos de policiais, por si só, não conduz à absolvição. A jurisprudência do STJ reconhece reiteradamente que
os depoimentos de agentes públicos têm presunção relativa de veracidade e são prova idônea para fundamentar condenação, especialmente quando convergentes, harmônicos e desprovidos de máculas
, como no caso concreto, em que
não há qualquer indicativo de má-fé, parcialidade ou fabricação de provas
, tampouco se observa descompasso entre os depoimentos prestados e os documentos constantes dos autos.

Dessa forma, a sentença não incorreu em supervalorização da prova policial, tampouco violou o art. 155 do CPP. Ao revés, proferiu-se com base em provas judicializadas, colhidas sob contraditório, em número e qualidade suficientes para sustentar juízo condenatório seguro.

Nessa senda de raciocínio:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação por tráfico de drogas, destacando a materialidade e autoria do crime, com base em provas materiais e testemunhais, incluindo depoimentos de policiais.

3. A defesa alega que a intenção é discutir matéria jurídica e não reexaminar provas, sustentando a possibilidade de revaloração de provas em recurso especial e citando precedentes do STJ para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática foi mantida, pois a desclassificação do crime demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.

6. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006.

7. A condenação por tráfico foi baseada em elementos como a quantidade e forma de acondicionamento da substância, além das circunstâncias da prisão em flagrante, que indicam destinação ao comércio ilícito.

8. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.

9. O agravo regimental foi considerado mera reiteração de argumentos já analisados, sem fundamento novo apto a alterar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: ‘1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3. Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade’.

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.).”

Diante do conjunto probatório robusto e coerente,
inexiste dúvida razoável quanto à materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas
, não havendo espaço para a aplicação do princípio in dubio pro reo. A sentença de primeiro grau alicerça-se em fundamentos sólidos e encontra amparo nos elementos dos autos.

2. Da dosimetria da pena:

De forma subsidiária, postula a defesa a redução da pena, sob arguição de
bis in idem
na fixação da reprimenda, ao se considerar uma mesma condenação pretérita tanto como maus antecedentes quanto como reincidência. Aduz que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal de forma desproporcional, sem justificativas concretas, requerendo sua fixação no patamar mínimo legal e o consequente redimensionamento da pena, com eventual alteração do regime inicial de cumprimento.

A dosimetria da pena restou assim estabelecida:

“4. DOSIMETRIA

a) Crime do art. 33 da Lei 11.343/06

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza das drogas apreendidas é relevante, posto que a substância popularmente conhecida como “crack” possui alto poder viciante e é responsável por altos gastos do estado com a saúde pública.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
normal para o delito em espécie.
Antecedentes:

merece ser exasperado negativamente, porquanto o réu possui maus antecedentes criminais, constando que possui sentença condenatória transitada em julgado há mais de 05 (cinco) anos no processo de execução de nº 00052868820188140057.

Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo legal em razão das circunstâncias negativas referentes à natureza da substância apreendida e aos maus antecedentes criminais ostentados pelo acusado, exasperando a pena no patamar de 1/6 entre seu mínimo e máximo para cada circunstância desfavorável, fixando-a em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 832 (oitocentos e trinta e dois) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias atenuantes. Há, contudo, a circunstância agravante da reincidência, razão pela qual fixo a pena base em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias multa.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena fixada nos termos do parágrafo anterior.

Assim, fixo a pena para este crime em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 971 (novecentos e setenta e um) dias multa,
a ser cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), uma vez que se trata de réu reincidente criminal e a pena máxima ultrapassa o patamar de 08 (oito) anos. Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo à época dos fatos.

Deixo de aplicar o art. 387, §2º, do CPP, uma vez que o tempo de segregação cautelar não é suficiente para alterar o regime inicial. Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do Código Penal Brasileiro, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos.”

Passo à análise da dosimetria da pena imposta ao recorrente, nos moldes do art. 68 do Código Penal.

Na
primeira fase
, nota-se que a pena-base foi exasperada pelo juízo
a quo
em razão da
natureza da droga apreendida
e da consideração dos
maus antecedentes do réu
. No entanto, impende correção.

Relativamente à valoração negativa dos antecedentes, verifica-se evidente equívoco, pois a execução penal referida, Processo n.º 00052868820188140057, diz respeito a terceiro,
ANDRE MOURA DO NASCIMENTO
, filho de
LUIZA NOGUEIRA DO NASCIMENTO
, ao passo que o apelante é
ANDRE AMARO NASCIMENTO
, filho de
MARINETE AMARO NASCIMENTO
, conforme demonstrado pela certidão de antecedentes criminais (CAC ID 31558407). Assim, descabe qualquer valoração negativa a esse título, sob pena de violação ao princípio da pessoalidade da responsabilidade penal e à vedação à responsabilização objetiva.

No que se refere à natureza da droga, conquanto o crack seja substância de alta nocividade, o próprio juízo sentenciante consignou que a
quantidade apreendida não se mostrava relevante
, afastando, portanto, a conjugação exigida pelo art. 42 da Lei 11.343/06, que impõe a análise conjunta da natureza e quantidade do entorpecente para fins de elevação da reprimenda. Dessa forma, a mera presença de “crack”, isoladamente, não autoriza o agravamento da pena-base.

Nessa linda de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DO VETOR QUANTIDADE X QUALIDADE DA DROGA. PERTINÊNCIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/2006. EXASPERAÇÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA. NECESSIDADE PARA EVITAR "BIS IN IDEM". ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CABIMENTO. 1. O binômio quantidade/qualidade da droga apreendida há de ser valorado como vetor único, cuja negativação exige não apenas haja droga lesiva à saúde, mas que, em havendo, seja ela em quantidade considerável, apta a justificar o recrudescimento da pena-base. 2. A apreensão de droga de natureza altamente lesiva e em quantidade considerável, justifica o recrudescimento da pena-base. 3. Configura "bis in idem" a utilização do critério disposto no art. 42 da Lei 11.343/06 na primeira e terceira etapa dosimétricas. Tema 712 - ARE 666.344. 4. Com a redução da pena, possível o abrandamento do regime prisional e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, nos termos do CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.464095-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcílio Eustáquio Santos, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 28/05/2025, publicação da súmula em 28/05/2025).”

Ausentes vetores desfavoráveis válidos, a pena-base deve ser
fixada no mínimo legal
, qual seja,
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) dias-multa
, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Na
segunda fase
, presente a
agravante da reincidência
, a qual deve ser reconhecida com base na condenação transitada em julgado no processo
0004119-60.2017.8.14.0028
, por crime de homicídio qualificado, com sentença definitiva desde
27/09/2021
, conforme certidão de antecedentes (CAC ID 31558425). Em razão dessa reincidência específica, a pena deve ser elevada em fração proporcional e razoável, que ora fixo em
1/6 (um sexto)
, resultando na pena intermediária de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim,
mantenho a pena definitiva em 5 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO e 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA
.

O
regime inicial
de cumprimento deve ser o
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante da reincidência.
Não se admite substituição por penas restritivas de direitos
, ex vi do art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a pena definitivamente imposta ao recorrente para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão da reincidência específica.

Mantenho os demais termos da sentença, inclusive quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, inciso I, do Código Penal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026